Tribunal: TJMT
Processo: 1002944-05.2023.8.11.0087
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002944-05.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 032.062.928-75 (APELANTE), SERGIO ALVES DE SOUZA - CPF: 688.278.572-49 (ADVOGADO), DANILO CRACCO - CPF: 074.755.199-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 13.495.966/0001-99 (APELADO), FLAVIO IGLESIAS PESSUTO - CPF: 032.212.631-20 (ADVOGADO), MATHEUS SOARES SALGADO NUNES DE MATOS - CPF: 017.623.141-26 (ADVOGADO), URSULA MEDEIROS DE CARVALHO PASTORI - CPF: 035.012.441-85 (ADVOGADO), V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 13.495.966/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 032.062.928-75 (APELADO), SERGIO ALVES DE SOUZA - CPF: 688.278.572-49 (ADVOGADO), DANILO CRACCO - CPF: 074.755.199-53 (APELADO), SERGIO ALVES DE SOUZA - CPF: 688.278.572-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NA CONSERVAÇÃO DE RODOVIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por ente público e recurso adesivo interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em rodovia estadual.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nexo de causalidade entre a alegada omissão estatal na conservação da rodovia e o acidente de trânsito; (ii) saber se a conduta do condutor caracteriza culpa exclusiva da vítima, apta a afastar a responsabilidade civil do Estado; e (iii) saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais e o reconhecimento de danos estéticos.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão possui natureza subjetiva e exige a comprovação de nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano, além da demonstração de culpa.

4. A causa adequada e determinante do acidente não foi a existência de buracos na pista, mas sim a desatenção do condutor, que declarou não ter percebido obstáculos visíveis aos demais motoristas, não observando o dever de atenção e cuidado imposto pelo art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

5. A culpa exclusiva da vítima, caracterizada pela conduta negligente do condutor, rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade civil do Estado.

6. O provimento do recurso principal, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, torna prejudicado o exame do recurso adesivo, que versava sobre majoração de danos morais e reconhecimento de danos estéticos.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação provido. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento: “A responsabilidade civil do Estado por omissão na conservação de rodovia é subjetiva e resta afastada quando configurada a culpa exclusiva da vítima, que rompe o nexo de causalidade entre a alegada omissão estatal e o evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X, e 37, § 6o; CTB, art. 28; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020; TJMT, apelação 1005330-70.2022.8.11.0013, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.11.2025; TJMT, apelação 0006964-86.2012.8.11.0040, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.8.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e de recurso adesivo interposto por
DANILO CRACCO
e
JOSÉ FERREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos n. 1002944-05.2023.8.11.0087, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida por V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA. e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante de R$ 36.504,91 (trinta e seis mil e quinhentos e quatro reais e noventa e um centavos) a JOSÉ FERREIRA DA SILVA e de R$ 3.346,57 (três mil e trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) a DANILO CRACCO.

E condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 329995924) sustenta, em síntese: (i) inexistência de nexo causal entre as condições da via e o acidente; (ii) culpa concorrente ou exclusiva da vítima, que não manteve distância segura nem reduziu a velocidade; (iii) desproporcionalidade do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais; e (iv) fragilidade probatória quanto aos danos materiais.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução dos valores arbitrados.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados DANILO CRACCO e JOSÉ FERREIRA DA SILVA, constantes do Id. 329995926, pugnando pelo não provimento do recurso.

Os apelantes DANILO CRACCO e JOSÉ FERREIRA DA SILVA (Id. 329995927) alegam que o valor fixado a título de danos morais é irrisório, bem como sustentam a necessidade de reconhecimento dos danos estéticos decorrentes das sequelas sofridas.

Desse modo, requerem a majoração do
quantum
indenizatório e o reconhecimento dos danos estéticos.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado ESTADO DE MATO GROSSO, constante do Id. 329995929, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 335284379, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e de recurso adesivo interposto por
DANILO CRACCO
e
JOSÉ FERREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos n. 1002944-05.2023.8.11.0087, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida por V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA. e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante de R$ 36.504,91 (trinta e seis mil e quinhentos e quatro reais e noventa e um centavos) a JOSÉ FERREIRA DA SILVA e de R$ 3.346,57 (três mil e trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) a DANILO CRACCO.

Começo pelo exame do recurso do ente público, pois, caso seja provido, prejudicará o recurso adesivo que versa apenas sobre a majoração do valor da indenização por danos morais e o reconhecimento dos danos estéticos alegados.

1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, alega-se que, em 25 de maio de 2022, os autores trafegavam pela Rodovia MT-423 quando o condutor José Ferreira da Silva, segundo afirmado na inicial (Id. 329994951), deparou-se com buracos na pista, cobertos por cascalho solto e sem sinalização; ao frear, o veículo teria derrapado e colidido com outros dois automóveis, resultando em lesões aos autores e em danos materiais nos veículos envolvidos no acidente, razão pela qual imputam ao Estado a responsabilidade pela má conservação da via.

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil da Administração pelo evento danoso, se possui natureza objetiva ou subjetiva, bem como à verificação da existência de nexo de causalidade entre a omissão alegada e o evento danoso.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5o, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6o).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, publicado no DJe em 1o.12.2020).
[sem destaque no original]

Analisando detidamente os autos de origem, verifica-se a existência de dois boletins de ocorrência que apresentam versões divergentes sobre a dinâmica do acidente de trânsito, ambas narradas pelo próprio apelado José Ferreira da Silva.

O B.O. n. 2022.140402, lavrado pela Polícia Militar no mesmo dia do acidente (25.5.2022), colheu o relato dos três condutores envolvidos, em que o condutor Helton Aparecido de Oliveira, do veículo Hyundai HB20S, relatou que trafegava pela Rodovia MT-423, sentido Cláudia (MT), quando, ao reduzir a velocidade e ligar o pisca-alerta para passar pelos buracos, teve seu veículo atingido na traseira pelo veículo Fiat Siena, conduzido pelo apelado José Ferreira da Silva, o qual tinha como passageiro o coapelado Danilo Cracco.

Já o condutor Antônio Gianchini, do veículo Fiat Toro, declarou que trafegava no mesmo trecho, porém sentido Sinop (MT), quando, ao reduzir a velocidade para passar por alguns buracos na pista, foi abalroado pelo veículo do apelado José Ferreira da Silva.

Por sua vez, o apelado José Ferreira da Silva declarou à autoridade policial que trafegava pela rodovia quando “
não percebeu os buracos e defeitos na pista
” (Id. 329994957 – pág. 3), vindo a colidir com os dois veículos que o precediam.

A narrativa oficial é reveladora: dois motoristas, trafegando nas mesmas condições de via e visibilidade, conseguiram avistar os defeitos na pista e adotar medida de segurança — redução de velocidade —, enquanto o apelado admitiu expressamente que sequer percebeu os obstáculos, inclusive os veículos atingidos.

Ocorre que, 47 (quarenta e sete) dias após o acidente, em 12.7.2022, o apelado José Ferreira da Silva compareceu à Delegacia de Polícia de Guarantã do Norte (MT) e apresentou versão dos fatos substancialmente diversa daquela constante no B.O. n. 2022.140402, lavrado pelo Batalhão da Polícia Militar de Sinop (MT) em 25.5.2022 (data do acidente de trânsito).

Nessa ocasião, passou a alegar que “
a estrada não possuía nenhuma placa de sinalização avisando que a frente havia um trecho om obstrução da pavimentação, no perímetro da pista obstruída o Poder Público jogou cascalho fino para tampar buracos
”, e que “
quando a vítima se deparou com a obstrução ele estava sob um cascalho fino solto, usando os freios o carro acabou derrapando na pista e atingindo outros dois veículos
” (B.O. n. 2022.187599, Id. 329994958 – pág. 2).

A contradição entre as duas versões é flagrante. No dia do acidente, o apelado José Ferreira da Silva admitiu que “
não percebeu
” os defeitos na pista. Semanas depois, passou a sustentar que viu o obstáculo, freou, mas derrapou. As narrativas são mutuamente excludentes: ou o condutor não viu os buracos, ou os viu e tentou frear.

Ademais, a análise comparativa da conduta dos três motoristas é decisiva para a solução da controvérsia. Antônio Gianchini e Helton Aparecido de Oliveira, ao avistarem os buracos, reduziram a velocidade. De outro lado, o apelado José Ferreira da Silva, trafegando pela mesma via, nas mesmas condições de visibilidade e tráfego, declarou que simplesmente não percebeu a situação da pista e colidiu com os dois veículos que já estavam parados ou em manobra de redução.

A falha, portanto, foi exclusivamente do apelado José Ferreira da Silva, que não observou o dever de atenção imposto pelo art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual “
o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
”.

A causa adequada e determinante do acidente não foi a existência de buracos na pista — fato que não impediu os demais condutores de transitar em segurança —, mas sim a desatenção do apelado José Ferreira da Silva, que declarou não ter percebido obstáculos perfeitamente visíveis aos demais nem a existência de veículos na pista. A conduta negligente do apelado é a causa direta e exclusiva do resultado danoso.

Nesse contexto, resta configurada a culpa exclusiva da vítima, excludente que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade civil do Estado. Se o dano decorreu unicamente da falta de atenção do condutor — e não da omissão estatal na conservação da via —, não há como imputar ao ente público o dever de indenizar.

Esse, aliás, é o entendimento desta e. Corte sobre a questão:

“
O Estado não responde civilmente por acidente de trânsito quando ausente prova de nexo causal entre a omissão estatal e o evento danoso
.” (TJ-MT, apelação 1005330-70.2022.8.11.0013, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 4.11.2025, publicado no DJe em 10.11.2025).

“
1. A responsabilidade civil do Estado por omissão na sinalização de via pública é subjetiva e exige comprovação de omissão específica e relevante.

2. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar, ainda que se alegue deficiência genérica na sinalização
.” (TJ-MT, apelação

0006964-86.2012.8.11.0040, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.8.2025, publicado no DJe em 27.8.2025).

Dessa forma, a hipótese é de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR DANILO CRACCO e JOSÉ FERREIRA DA SILVA.

Com a reforma da sentença, resta prejudicado o recurso adesivo, uma vez que versa apenas sobre a majoração do valor da indenização por danos morais e o reconhecimento dos danos estéticos alegados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso adesivo interposto por DANILO CRACCO e JOSÉ FERREIRA DA SILVA.

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão do ônus da sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiários da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026